Tribunal: TJBA
Processo: 8003526-03.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003526-03.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DE MELO PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE
APELAÇÃO.
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
AÇÃO ORDINÁRIA.

PLANO DE SAÚDE. FACHESF.
EX-EMPREGADO. ADESÃO A PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PIDV). TRANSFERÊNCIA PARA PLANO DISTINTO. DIREITO A MANUTENÇÃO DO PLANO ANTERIOR. CUSTEIO INTEGRAL PELO EX-EMPREGADO POR PERÍODO SUPERIOR A 10 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCRIMINAÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS.
JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO
. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I – Inexistindo alteração na situação fático e financeira da apelante, mantém-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Rejeita-se a preliminar de impugnação
à
gratuidade de justiça.

II – O cerne da inconformidade recursal cinge-se em perquirir o direito da parte autora de permanência no plano de saúde FACHESF SAÚDE nos moldes idênticos ao que é fornecido aos funcionários da ativa.

III –
Tem-se que a apelante foi empregada da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF por mais de 20 (vinte) anos e que seu contrato de trabalho foi extinto em 05/09/2013, após aderir ao Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV). Antes de seu desligamento, a apelante era beneficiária do plano FACHESF SAÚDE PADRÃO.

IV –
Após o desligamento, parte autora que
optou por se

transferir
para o plano
FACHESF SAÚDE MAIS.
Find
ad
o o prazo de 60 (sessenta) meses,
a
mensalidade
d
este
plano passaria a ser paga de forma integral pel
o beneficiário.

V –
Nos termos do Regulamento do FACHESF SAÚDE PADRÃO
,
o custeio do plano, como regra,
era
integralmente promovido pelo usuário, sendo facultado à CHESF,
por meio da
FACHESF,
o
patroc
ínio parcial.

VI –
A
apelante provou documentalmente que custeava
integralmente
ao plano de saúde antigo,
de acordo com o nível de cobertura
outrora
escolhido
,
conforme proposta de adesão.
Já n
a distribuição dos ônus da prova, por outro lado, o apelado
deixou de
comprov
ar
que contribuía
facultativamente
para
aquele
plano da apelante.

VII –
A tabela
de preços
o atual plano de saúde, ora
constante

n
os autos, indica substancial diferença entre os valores dos empregados e dos ex-empregados.
Todavia
essa
discrepância apenas se justificaria
a favor da CHESF
caso
restasse
demonstrado que a ex-empregadora assumia
apenas
parte do custeio do
antigo
plano.
Mas esse
não é o caso
dos autos.

VIII –
Conforme
o art. 52 do Regulamento do plano,
o plano de saúde anterior

era
custe
ado
integralmente pel
a autora e,

n
este contexto,
não há
razão para discriminação entre funcionários ativos e inativos. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

I
X – Também nesse sentido
o STJ,
que
tem reconhecido que o art. 31 da Lei nº 9.656/98 não viabiliza a contratação pelo empregador de um plano de saúde específico para os seus aposentados, com distinção de preço.

X – D
eve ser
reconheci
do
o direito d
a
apelante à manutenção no
s mesmos termos do
antigo plano (FACHESF SAÚDE)
ao atual
(
F
ACHESF MAIS SAÚDE
)
,
com o
pagamento de mensalidade idêntica àquela paga pelo funcionário ativo.
Restituição simples dos valores pagos a maior. Inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação nº
8003526-03.2018.8.05.0191
, em que figura como apelante
MARIA LÚCIA DE MELO PEREIRA DE JESUS

e como apelado
FACHESF

-

FUND
AÇÃO

CHESF

DE

ASSIST
ÊNCIA

E

SEGURIDADE

SOCIAL
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

REJEITA
R
A PRELIMINAR
E,
no mérito,

DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.